Tribunal: TJPA
Processo: 0807673-44.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807673-44.2023.8.14.0000

AUTOR: AURELIANO SERGIO ALVARES DA LUZ

REU: ALFREDO ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISO V DO CPC. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1208 e 1246 do CC. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM SENTENÇA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, À UNANIMIDADE.

1. O julgado que se pretende rescindir não se enquadra na hipótese do art. 966, v do ncpc, de forma a possibilitar a sua rescisão, na medida em que a alegação de violação manifesta à norma jurídica pressupõe o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado o posicionamento no sentido de que não tem cabimento a rescisória se as teses em torno dos dispositivos tido por violados (fundamento da ação rescisória) não foram analisados pela decisão rescindenda. Precedentes.

2. Hipótese dos autos em que não há
na sentença menção aos artigos 1.208 e 1.246 do Código Civil e, ainda que se considere que a intenção do autor era apontar violação ao artigo 1.228 não há absurdo na interpretação dada pelo juízo de origem
.

3. É entendimento assente na jurisprudência pátria que a ação rescisória não é sucedâneo recursal e, por isso, não se presta a corrigir, sob o argumento de violação a literal disposição de lei, eventual injustiça da decisão. Ausente manifesta violação à norma jurídica, conforme exige o artigo 966, V, do Código de Processo Civil, impõe-se improcedência da ação rescisória.

4. Ação Rescisória julgada improcedente. Processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por AURELIANO SERGIO ALVAREZ DA LUZ em desfavor de ALFREDO ALVES PEREIRA.

Pretende o autor a rescisão da sentença proferida na Ação de reivindicatória (Proc. 0000821-59.2014.8.14.0030), em razão de suposta violação manifesta à norma jurídica (artigos 1.208 e 1.246, do Código Civil Brasileiro), conforme o artigo 966, V do CPC.

Aponta que “a sentença a ser rescindida trata da ação reivindicatória com pedido de antecipação de tutela de imissão na posse (...)”; afirma que “nos fatos da petição inicial, narra-se, em síntese, que o Sr. Aureliano é proprietário de uma área de terras, conforme título definitivo juntados aos autos encontrando-se registrado e matriculado em seu nome e que em vista desse título, pretende exercer suas prerrogativas legais contra o réu que indevidamente ocupa a terra de forma injusta e clandestina”.

Aduz que “a parte autora comprova o domínio sobre o bem com os documentos acostados aos autos. Neste ponto, tem-se que os registros imobiliários têm força probante, inclusive quanto às metragens nele incluídas, gozando de presunção de veracidade das informações constantes”.

Alega que pelo artigo 1.228, do CCB, “é que o proprietário tem o direito de usar, gozar e dispor da coisa que tem pertence. Ou seja, a partir de que ele - o proprietário - prova a condição de domínio, a si é atribuído o direito de usufruir dessa circunstância juridicamente assegurada” e que “tem-se como inquestionável a situação de domínio das terras em favor do autor, restando claro que o Réu, exerce posse injusta, posto que sem o arcabouço de um título de propriedade ou qualquer outro que possa ser considerado legitimo”.

Requer “a procedência da presente ação, rescindindo-se a sentença prolatada nos autos da ação originária, processo sob o n. º 0000821-59.2014.8.14.0030, que tramitou na Vara Única de Marapanim e transitou em julgado no dia 30.04.2022, com a prolação de novo julgamento favorável”.

Recebi os autos por distribuição.

Em decisão ID 14152937, deferi a justiça gratuita e indeferi a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos da sentença rescindenda.

Contra essa decisão, o autor da ação interpôs agravo interno (ID 14553264).

Citado, o requerido apresentou contrarrazões ao agravo interno, porém deixou de contestar os termos da ação rescisória.

Em cumprimento a determinação deste Relator, ambas as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público se manifestou pela improcedência da ação rescisória considerando o seu nítido caráter de substituta de recurso.

O advogado do autor protocolou substabelecimento sem reservas de poderes ao advogado Jader Kahwage David, inscrito na OAB/PA sob o número 6.503 (ID 20972573).

É o relatório.

Determino a habilitação no advogado constante no substabelecimento ID 20972573 para que possa receber as intimações em nome do autor da ação.

Inclua-se o feito para julgamento na sessão de julgamento do plenário virtual desta Seção de Direito Privado.

Belém, 21 de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, ressalto que é cediço o posicionamento da jurisprudência pátria de que a coisa julgada impugnável pela ação rescisória não é aquela formada apenas após o esgotamento de todas as vias recursais. Em suma, é possível que mesmo sem se valer de todos os recursos disponíveis na ação de conhecimento, por qualquer motivo, o advogado ainda possa se valer da ação rescisória para desconstituir eventual coisa julgada viciada, desde que se enquadre nas restritas hipóteses legais.

Apesar disto, é necessário esclarecer que a ação rescisória não deve ser utilizada como nova instância recursal, em tentativa de reverter decisão ou sentença de cujo prazo se perdeu, na medida em que a Ação Rescisória, por ser cabível para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, relativizando a própria segurança jurídica do ordenamento, é via excepcional de impugnação de decisões judiciais, restrita as hipóteses previstas no art. 966 do NCPC.

Dentre as hipóteses de cabimento, o requerente construiu sua tese com base no argumento de que teria havido manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do NCPC), entretanto, houve uma certa confusão ao esgrimir os fundamentos de seu pedido, posto que discorreu sobre o artigo 1.228, do CCB, porém no desfecho de seu arrazoado apontou os artigos 1.208 e 1.246 como violados.

Com supedâneo nas limitações inerentes à ação rescisória, entendo que o julgado que se pretende rescindir não se enquadra na hipótese do art. 966, V do NCPC, de forma a possibilitar a sua rescisão, na medida em que a alegação de violação manifesta à norma jurídica pressupõe o erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado o posicionamento no sentido de que não tem cabimento a rescisória se as teses em torno dos dispositivos tido por violados (fundamento da ação rescisória) não foram analisados pela decisão rescindenda. Vejamos.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. REALINHAMENTO DE VOTO. 1. Discute-se a incidência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS. 2. Na sessão do dia 8.6.2016, proferi voto dando provimento a ação rescisória por entender que, nos termos do art. 6º da Lei Complementar 7/70, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, à alíquota de 0,65%. 3. O Ministro Herman Benjamin, em seu voto, ponderou que a parte autora pretende, com a desconstituição do acórdão rescindendo, "a prevalência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS. Sucede que o acórdão rescindendo não possui capítulo decisório acerca do tema e isso ficou expressamente consignado no voto condutor do Ministro Teori Zavascki."
4. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescidendo"
(AR 3.543/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013.). 5. Realinho o voto anteriormente proferido. Ação rescisória extinta sem resolução de mérito. (AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016) (negritei)

Da mesma forma, vem entendendo este Eg. Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA E ACÓRDÃO RESCINDENDOS E NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INADMISSÍVEL NA VIA RESCISÓRIA. Em sede de rescisória por violação literal de lei, com base no art. 485, inciso V, do CPC/73 (Art. 966, inciso V, do CPC/15), é necessário que a violação a norma tenha sido flagrante, com manifestação a acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade supostamente foi violada, e que não seja necessária a reapreciação de fatos e provas, para se verificar a correção da decisão rescindenda em relação a norma apontada como violada, o que não ocorre na espécie dos autos, onde os dispositivos legais apontados como violados sequer foram apreciados no acórdão rescindendo e a verificação da afronta exige a reapreciação de fatos e provas, inviável na via rescisória. Precedentes do STJ. Pedido rescisória julgado improcedente à unanimidade.?

(2019.05125844-82, 210.633, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-11)

Pelo que se verifica, é necessário para a configuração da ofensa ao art. 966, V do CPC, que a matéria objeto da insurgência tenha sido tratada na decisão rescindenda, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Não há na sentença menção aos artigos 1.208 e 1.246 do Código Civil e, ainda que se considere que a intenção do autor era apontar violação ao artigo 1.228 não existe absurdo na interpretação dada pelo juízo de origem.

Ao contrário, o juízo sentenciante, destrinchando o dispositivo legal, apontou que o autor não demonstrou a propriedade do imóvel que reivindica, pois apresentou título declarado nulo como prova de sua propriedade, ficando silente quando instado pelo juízo para esclarecer os fatos, com o seguinte arremate:

(...)

Desse modo, não há propriedade, muito menos posse, e sim a busca pelo autor de uma decisão favorável a convalidar um registro e uma matrícula nulos, de modo a lhe garantir injustamente o domínio de uma terra que não lhe pertence de direito e de fato.

(...)

Sendo assim, não vislumbro, no caso, manifesta violação à norma jurídica e sim a tentativa do autor de, por meio de ação rescisória, rever a decisão proferida em processo no qual se manifestou de forma oportuna e teve suas alegações julgadas improcedentes.

Ressalto que é entendimento assente na jurisprudência pátria que a ação rescisória não é sucedâneo recursal e, por isso, não se presta a corrigir, sob o argumento de violação a literal disposição de lei, eventual injustiça da decisão.

Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Para justificar a procedência da demanda rescisória, a ofensa à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade.

(AgInt no REsp 1681176/GO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO (CPC/1973, ART. 535, II). INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (CPC/1973, ART. 485, V). NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC/1973. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(,...)

2. "O acolhimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo discrepante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, porque, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar" (AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 18/12/2018).

(...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1053782/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019)

Feitas estas considerações, na hipótese dos autos não vislumbro ter ocorrido, manifesta violação à norma jurídica apta a rescindir o julgado, sendo inegável que o que pretende o autor é a correção de suposta injustiça da decisão, tratando a presente ação como verdadeiro sucedâneo recursal, o que não se admite.

Ratifico que a minha posição quanto a ação rescisória é restritiva. É necessário que o judiciário sempre tome cuidado para não transformar esta via em caminho ordinário de rediscussão de mérito. Assim, pelo que foi exposto, cristalino que não houve manifesta violação à norma jurídica, conforme exige o artigo 966, V do Código de Processo Civil, o que impõe a improcedência da presente ação.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido rescisório de desconstituição da sentença proferida na Ação reivindicatória (Proc. 0000821-59.2014.8.14.0030), e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência, condeno o autor a pagar as custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), na forma do art. 85, §3.º, inciso I, do CPC/15, ficando a sua exigibilidade suspensa ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 12/09/2024